Tribunal: STF
Processo: RE 210234
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-12
Data de publicação: 1997-11-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL (2) ADMINISTRATIVO. (3) RECURSO:
OBRIGATORIEDADE DO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA IMPOSTA. (4) RECEPÇÃO DO
ART. 636, §1º, CLT, PELA CONSTITUIÇÃO. COMPATIBILIDADE DA EXIGÊNCIA
COM O ART. 5º, LV, CF-1988. (5) PRECEDENTE: ADIN 1049-2 (CAUTELAR).
(6) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.